Tribunal: TJSP
Processo: 1003128-74.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Ação de reintegração de posse. Diante da desocupação do imóvel e imissão dos autores na posse, levada a efeito em ação de despejo promovida diretamente em face da pessoa jurídica locatária, não há utilidade em se deferir a reintegração de posse postulada nesta lide. Processo extinto sem resolução do mérito, por carência superveniente do interesse de agir (art.

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Ação de reintegração de posse. Diante da desocupação do imóvel e imissão dos autores na posse, levada a efeito em ação de despejo promovida diretamente em face da pessoa jurídica locatária, não há utilidade em se deferir a reintegração de posse postulada nesta lide. Processo extinto sem resolução do mérito, por carência superveniente do interesse de agir (art. 485, VI, do CPC).

Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003128-74.2017.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que são
apelantes MARCOS SATORU SAKITA e VERA CRISTINA BARROS
SAKITA, são apelados RODRIGO ANTÔNIO BERMEJO e THAÍS
GALVÃO PORTO BERMEJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO
BISOGNI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003128-74.2017.8.26.0047 -Voto no 34032
2
Comarca: ASSIS – 3a VARA CÍVEL
Apelantes: MARCOS SATORU SAKITA e VERA CRISTINA BARROS
SAKITA
Apelados: RODRIGO ANTÔNIO BERMEJO e THAIS GALVÃO
PORTO BERMEJO
MM. Juiz Prolator: André Luiz Damasceno Castro Leite
VOTO No 34.032
Locação de imóvel não residencial. Ação de
reintegração de posse. Diante da desocupação
do imóvel e imissão dos autores na posse,
levada a efeito em ação de despejo promovida
diretamente em face da pessoa jurídica
locatária, não há utilidade em se deferir a
reintegração de posse postulada nesta lide.
Processo extinto sem resolução do mérito, por
carência superveniente do interesse de agir
(art. 485, VI, do CPC).
Recurso prejudicado.
A r. sentença de fls. 576/582, cujo relatório se
adota, julgou improcedente a ação de reintegração de posse e
condenou os autores ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Apelam os requerentes (fls. 584/619). Sustentam,
em suma, que a sentença viola o disposto no art. 13 da Lei 8.245/91,
segundo o qual a cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do
imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e
escrito do locador. Afirmam que os sócios e representantes originais da
pessoa jurídica locatária alienaram sua participação societária aos
apelados sem seu consentimento prévio, infringindo a cláusula 2a, § 2o
e a cláusula 3a, do contrato de locação. Defendem que a transferência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003128-74.2017.8.26.0047 -Voto no 34032
3
não autorizada do fundo de comércio a terceiros configura esbulho
possessório, pois detêm eles indevidamente a posse do imóvel locado.
Ressaltam que a disciplina contratual era de conhecimento dos
requeridos antes da cessão de cotas ajustada com os antigos sócios.
Argumentam que se equivocou o MM. Juiz a quo ao decretar a
nulidade da cláusula 2a, § 2o, do contrato, pois convencionada com
respeito aos princípios de boa-fé e probidade, dotada de força
obrigatória. Por isso, requerem a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 635/668).
É o relatório.
Os apelantes ajuizaram a presente ação em
10.05.2017 para reaver o imóvel objeto da matrícula no 34.036 do CRI
de Assis/SP, de sua propriedade, locado ao Auto Posto Shopping de
Assis Ltda. Aduziram, em apertada síntese, que os sócios originais da
empresa locatária, sem seu consentimento, cederam suas cotas
sociais aos requeridos, o que configura infração contratual. Por
considerarem haver esbulho possessório, diante do suposto ingresso
de terceiros estranhos no imóvel, pugnaram pela reintegração de
posse em caráter liminar, a ser convalidada ao final.
A lide foi julgada improcedente pelo MM. Juiz a
quo, que reputou nula a disposição contratual que condiciona a
alteração do quadro societário da locatária à anuência dos locadores.
Considerou, por isso, que não houve descumprimento do contrato,
nem “alteração em relação ao locatário, que continuou sendo a
empresa Auto Posto Shopping Ltda, pessoa jurídica cuja
personalidade, como se sabe, não se confunde com a de seus sócios”.
Concluiu, assim, pela inocorrência de esbulho possessório, “vez que a
empresa Auto Posto Shopping Ltda. detém a posse sobre o imóvel
com fundamento em regular contrato de locação firmado entre as
partes”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003128-74.2017.8.26.0047 -Voto no 34032
4
Embora rejeitada a pretensão veiculada nesta
demanda, o objetivo almejado pelos apelantes foi atingido em outro
processo, a ação de despejo ajuizada por eles diretamente contra a
locatária
Auto
Posto
Shopping
de
Assis
Ltda.
(proc.
no
1007362-02.2017.8.26.0047), em 05.10.2017.
Naquele
feito,
em
cumprimento
à
liminar
concedida, houve a desocupação do imóvel e a imissão dos
proprietários na posse. A diligência foi cumprida pelo oficial de justiça
em 27.04.2018 (fls. 1852/1853 daqueles autos), o que foi confirmado
pelo apelante Marcos em petição datada de 09.05.2018, na qual
confirma ter tomado posse do imóvel (fls. 1854/1855 daqueles autos).
Ao final, a ação foi julgada procedente, para
decretar o despejo, tornando definitiva a liminar, e condenar a ré ao
pagamento da importância de R$ 13.895,95, em razão de danos
causados ao imóvel. Acolheu-se em parte, ainda, o pedido
reconvencional, para condenar o autor ao pagamento da quantia de R$
13.538,26 e assegurar à requerida o direito de preferência para nova
locação.
Nesse contexto, tendo os apelantes reavido a
posse do imóvel na ação de despejo, está claro que a presente
demanda possessória perdeu seu objeto.
Oportuno registrar que esse cenário ainda não
estava delineado ao tempo da prolação da sentença recorrida
(01.08.2017), nem da interposição do recurso de apelação e
oferecimento
das
contrarrazões
(24.08.2017
e
20.09.2017,
respectivamente). Como assinalado, o imóvel foi desocupado pela
locatária e devolvido aos locadores em 27.04.2018.
De todo modo, é inequívoco que, na atual cena
fática, não há qualquer utilidade em se deferir a reintegração de posse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003128-74.2017.8.26.0047 -Voto no 34032
5
postulada nesta lide, pois já concretizada. Verifica-se, portanto, a
carência superveniente do interesse de agir, que conduz à extinção do
processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.
Prejudicado, em consequência, o exame das questões aduzidas nas
razões recursais.
Ante o exposto, de ofício, julgo extinto o processo
sem resolução do mérito, em razão da carência superveniente do
interesse de agir, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Em
consequência, fica prejudicado o recurso. Com fundamento no art. 85,
§ 11, do CPC, elevo os honorários advocatícios de sucumbência para
15% do valor da causa
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator